Tribunal: CARF
Processo: 10845.001542/2009-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.001542/2009-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.352 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
MAURICIO RIBEIRO BATISTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
PROCESSO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-62.423 - da 19a Turma da DRJ
no Rio de Janeiro(1)/RJ (fls. 98 e segs.).
1. Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o a notificação de lançamento
de fls. 38 e seguintes, com o lançamento de imposto de renda suplementar relativo ao
ano-calendário 2006, no valor de R$ 1.482,08, sujeito à multa de ofício (75%) e de juros
de mora, conforme enquadramento legal de fls. 39.
2. O lançamento em questão majorou os rendimentos tributáveis declarados pelo
contribuinte, por ter sido constatada a omissão dos rendimentos recebidos de Fundação
COSIPA de Seguridade Social no valor de R$ 16.369,12, conforme DIRF entregue pela
fonte pagadora (fls. 88). Fundamentação legal: artigos 1° ao 3° e parágrafos e artigo 6°
da Lei 7.713/88, artigos 1°e 3° da Lei 8.134/90, artigo 1°, da Lei 9.887/99.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.001542/2009-68
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.352 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.001542/2009-68

3. Inconformado, o contribuinte apresenta impugnação de fls. 2/8, em que alega, em
síntese, que:
a) ingressou em 10/12/2003 com ação de conhecimento visando obter provimento
judicial que declarasse a inexistência de relação jurídica entre o impugnante e a União
Federal, em relação aos benefícios pagos pela Fundação COSIPA;
b) a ação judicial sustenta que durante a fase de acumulação da reserva matemática do
fundo previdenciário, as contribuições pagas à previdência complementar sofriam a
incidência do imposto de renda;
c) nos termos da legislação então vigente não poderia incidir novamente o imposto de
renda sobre o resgate;
d) em sede de antecipação de tutela o Juízo da 2a Vara Federal em Santos determinou a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário;
e) o crédito tributário encontra-se suspenso, nos exatos termos do art. 151, V, do Código
Tributário Nacional;
4. Em pesquisas efetuadas no sítio oficial da Justiça Federal em São Paulo, constatou-
se que o processo judicial referido pela defesa transitou em julgado, em 22/06/2012,
conforme Acórdão do TRF 3a Região, às fls. 89/93; bem como relatório dos andamentos
processuais, às fls. 94/97.

Após análise, a DRJ não conheceu da impugnação. Do voto do acórdão recorrido:
5. Versam os autos sobre lançamento do imposto de renda incidente sobre pagamentos
efetuados pela Fundação COSIPA de Seguridade Social.
6. O contribuinte em sua impugnação alega haver ingressado com ação declaratória
cumulada com pedidos de repetição de indébito e de antecipação de tutela, visando a
declaração da inexigibilidade do Imposto sobre a Renda, incidente no resgate de
contribuições efetuadas a entidade de previdência privada complementar, de que trata o
processo judicial no 2003.61.04.018126-3/SP.
7. O pedido de antecipação da tutela foi parcialmente deferido (fls. 23/27) para
suspender a exigibilidade do crédito tributário relativo ao Imposto de Renda incidente
exclusivamente sobre as contribuições vertidas à Fundação Cosipa de Seguridade Social
- FEMCO pelo contribuinte no período de vigência da Lei no 7.713/88.
8. A decisão judicial transitou em julgado, em 22/06/2012, conforme Acórdão do TRF
3a Região, às fls. 89/93; bem como relatório dos andamentos processuais, às fls. 94/97.
9. Assim, consoante dispõem o artigo 1o, §2o, do Decreto-lei no 1.737/1979 e o artigo
38, parágrafo único, da Lei no 6.830/1980, a propositura, pelo contribuinte, de Mandado
de Segurança, ação anulatória ou declaratória de nulidade de crédito da Fazenda
Nacional, importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e
desistência do recurso acaso interposto.
10. No presente caso, o entendimento da administração tributária sobre a concomitância
de discussões administrativas e judiciais versando sobre o mesmo assunto é clara e foi
estampada no Ato Declaratório Normativo COSIT no 3, de 1996, do qual se extrai o
seguinte trecho:
“Tratamento a ser dispensado ao processo fiscal que esteja tramitando na fase
administrativa quando o contribuinte opta pela via judicial
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso da atribuição
que lhe confere o art. l47, item III, do regimento interno da Secretaria da Receita
Federal, aprovado pela Portaria do Ministro da Fazenda no 606, de 03 de setembro de
l992, e tendo em vista o Parecer COSIT no 27/96.
DECLARA, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal,
às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados, que:
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.352 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.001542/2009-68

a) propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial –por qualquer
modalidade processual–, antes ou posteriormente á autuação, com o mesmo objeto,
importa a renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso
interposto.
b) conseqüentemente, quando diferentes os objetos do processo judicial e do processo
administrativo, este terá prosseguimento normal no que se relaciona à matéria
diferenciada (p. ex., aspectos formais do lançamento, base de cálculo, etc.);
c) no caso da letra “a”, a autoridade dirigente do órgão onde se encontra o processo
não conhecerá de eventual petição do contribuinte, proferindo decisão formal,
declaratória da definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida, se for o
caso, encaminhando o processo para a cobrança do débito, ressalvada a eventual
aplicação do disposto no art. 149 do CTN;
(...)” (grifei)
11. Registre-se que a coisa julgada no âmbito do Poder Judiciário jamais poderia ser
alterada no processo administrativo, pois tal procedimento violaria a Constituição
Federal, que adota o modelo de jurisdição una, onde são soberanas as decisões judiciais.
Assim, não cabendo decidir de modo diverso ao proferido pelo Poder Judiciário, não
pode o julgador administrativo conhecer da impugnação cujo mérito versa,
exclusivamente, sobre matéria decidida pelo poder judiciário.
12. Em face de todo o exposto, voto no sentido de não tomar conhecimento da
impugnação. Com efeito, caberá à unidade de jurisdição do contribuinte dar o devido
cumprimento à decisão judicial de fls. 89/93.

Cientificado da decisão de primeira instância em 24/07/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 04/08/2014, Recurso Voluntário, fl. 106, alegando, em apertada síntese :
a) ocorrência, no caso, da dupla incidência do imposto (“bis in idem”);
b) existência de decisão judicial favorável ao pleito do recorrente.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
A matéria a ser tratada no presente julgamento refere-se à infração lançada de
omissão de rendimentos recebidos da fonte pagadora Fundação Cosipa de Seguridade Social, no
valor de R$ 16.369,12. Em sua defesa administrativa o contribuinte alega a ocorrência de dupla
tributação (“bis in idem”) e invoca a existência de decisão judicial a seu favor, nesse sentido,
transitada em julgado.

Decisão judicial
Encontra-se juntada aos autos, fl. 110, cópia de acórdão da 6a Turma do TRF da 3a
Região, de 19/04/2012, tendo como um dos apelantes o contribuinte e apelado a União –
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.352 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.001542/2009-68

Fazenda Nacional, versando sobre a mesma matéria aqui tratada, como se tem da transcrição
abaixo de trecho do citado acórdão:
“EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AÇÃO AJUIZADA ANTES DA VIGÊNCIA
DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/05. PRESCRIÇÃO DECENAL.
INOCORRÊNCIA.
IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
I - Adoção do entendimento fixado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE n. 566.621/RS, sob o regime da repercussão geral, nos
termos do art. 543-B, do Código de Processo Civil.
II - Considerando-se a propositura desta demanda antes da entrada em vigor da
Lei Complementar n. 118/05, em 09/06/05 (sistemática decenal), conclui-se
pela legitimidade da pretensão, porquanto, os referidos créditos não foram
alcançados pela prescrição (05/03/96 a 26/10/01), tendo em vista o ajuizamento
da ação em 10/12/2003.
III - As contribuições vertidas ao regime de previdência privada, sob a égide da
Lei n. 7.713/88 (01.01.89 a 31.1295), foram objeto de incidência do Imposto
sobre a Renda no momento do recolhimento, razão pela qual os benefícios e
resgates delas decorrentes não se sujeitam novamente à tributação, sob pena de
ocorrência de "bis in idem".”

Da análise da decisão acima, tem-se que o objeto do presente processo
administrativo é o mesmo da ação judicial proposta pela interessada, como já havia concluído a
turma julgadora na DRJ.
Ocorre que a propositura de ação judicial importa em renúncia ao poder de
recorrer na esfera administrativa, sendo que a propositura de ação judicial inibe o conhecimento
não só da impugnação como do recurso voluntário, eis que sempre vai prevalecer o decidido no
processo judicial. Tal assunto é tratado pela Súmula CARF no 1, vinculando as decisões deste
Conselho ao que nele está disposto:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.

Assim sendo , não deve esta turma do CARF conhecer do recurso.
Por fim, em razão da ação judicial aqui citada, deve a unidade da Receita Federal
incumbida de liquidar os valores decorrentes do lançamento em questão verificar a eventual
existência de decisão transitada em julgado ou suspensão de exigibilidade que possa influir sobre
os valores a serem cobrados.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.352 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.001542/2009-68

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário,
conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 120
DF CARF MF
Original